Tribunal: TJDFT
Processo: 0702634-19.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-02

Ementa:
Órgão: 1a TURMA CÍVEL Número do Processo: 0702634-19.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO Agravante (s): ADIMA VARGAS DE OLIVEIRA Agravado (s): ELIAS RIBEIRO DA SILVA Relator: Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO =============DECISÃO============= Cuida-se agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto pela executada, ADIMA VARGAS DE OLIVEIRA, contra a r. decisão interlocutória (ID 180041722) proferida pelo d. Juízo da 2a Vara Cível do Gama-DF que, em impugnação apresentada em sede de execução de título extrajudicial no 0710019-45.2020.8.070004, em que é exequente ELIAS RIBEIRO DA SILVA, rejeitou a impugnação à penhora, indeferindo o pedido de desbloqueio/impenhorabilidade, considerando a apresentação dos documentos pela executada, por entradas e saídas de valores, como conta corrente, e pela existência de pagamentos de cartão de crédito Elo e valores variados de PIX no primeiro extrato apresentado, com valor de bloqueio que desvirtua a natureza de poupança da conta bloqueada, mantendo o bloqueio efetivado inclusive da quantia junto ao PAGSEGURO não impugnada, convertendo em penhora. Em suas razões (ID 5522995), ressaltando já ser beneficiária da gratuidade de Justiça, relata ter seu saldo em conta poupança bloqueado pelo SISBAJUD, em conta poupança utilizada para recebimento de sua aposentadoria e depósitos de seu filho, em razão de sua idade (74 anos), quando requereu, pela juntada de extratos bancários da referida conta poupança, o desbloqueio à luz do art. 833, X, do CPC, e jurisprudência que prestigia a impenhorabilidade de saldos existentes em conta poupança até o limite legalmente fixado. Informa que houve bloqueio de valores depositados que serviriam de reserva para qualquer emergência financeira, que o entendimento utilizado não é o predominante no TJDFT, apontando julgados que entende amparar o seu pleito, no sentido da impenhorabilidade de valores poupados até 40 salários mínimos. Aduzindo presentes e demonstrados os requisitos autorizativos, requer a concessão de efeito suspensivo para sustar a eficácia da decisão agravada até o julgamento deste recurso, de modo que seja determinada a suspensão da penhora com restituição dos valores bloqueados. No mérito, requer a preferência na tramitação processual, em razão dos seus 74 anos de idade; seja concedida a gratuidade de Justiça, já deferida no juízo de origem; seja o recurso conhecido e provido, suspendendo, de imediato, a decisão recorrida, de sorte que sua conta corrente seja desbloqueada, reformando-se a decisão no julgamento do mérito recursal. Sem preparo em razão de gratuidade pleiteada. É o relato do necessário. Decido. Mantenho os benefícios da gratuidade de Justiça, já deferidos consoante decisão do juízo de origem (ID 100195361), à luz do art. 9o da Lei no 1.060/50. Consoante dispõe o artigo 1.016, incisos II e III, do Código de Processo Civil, o agravo de instrumento deve conter a exposição do fato e do direito, bem como as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão, além do próprio pedido. Desse modo, cabe ao agravante apontar, de forma clara, os motivos pelos quais considera necessária a reforma da decisão impugnada. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o artigo 995, parágrafo único, do CPC[1] dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão do relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, e estar constatado que há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Verifica-se que a questão objeto do presente recurso consiste em estabelecer se é possível a penhora realizada na conta da executada, a qual alega tratar-se de numerário oriundo de verbas de natureza alimentícia/conta poupança. O exame preliminar revela que a pretensão liminar buscada pela agravante não atende aos aludidos pressupostos. Sobre a impenhorabilidade, dispõe o Código de Processo Civil: Art. 833. São impenhoráveis: (...) IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o; (...) X - a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos; (...) § 2o O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8o, e no art. 529, § 3o. A esse respeito, o c. Superior Tribunal de Justiça já esposou o entendimento para asseverar que a regra geral da impenhorabilidade salarial poderá ser excepcionada somente quando se voltar: (i) para o pagamento de prestação alimentícia, de qualquer origem, independentemente do valor da verba remuneratória recebida; e (ii) para o pagamento de qualquer outra dívida não alimentar, quando os valores recebidos pelo executado forem superiores a 50 salários-mínimos mensais, ressalvando-se eventuais particularidades do caso concreto. Confira-se: AGRAVO INTERNO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. PENHORA SOBRE SALÁRIO. POSSIBILIDADE DE FLEXIBILIZAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE DE VERBA REMUNERATÓRIA. EXCEPCIONALIDADE. 1. A regra geral da impenhorabilidade dos vencimentos, dos subsídios, dos soldos, dos salários, das remunerações, dos proventos de aposentadoria, das pensões, dos pecúlios e dos montepios, bem como das quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal poderá ser excepcionada, nos termos do art. 833, IV, c/c o § 2° do CPC/2015, quando se voltar: I) para o pagamento de prestação alimentícia, de qualquer origem, independentemente do valor da verba remuneratória recebida; e II) para o pagamento de qualquer outra dívida não alimentar, quando os valores recebidos pelo executado forem superiores a 50 salários mínimos mensais, ressalvando-se eventuais particularidades do caso concreto. Em qualquer circunstância, deverá ser preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família.(...) 3. Agravo interno não provido. (AgInt nos EDcl no REsp 1847365/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 10/08/2020, DJe 13/08/2020) (Grifou-se) No entanto, a orientação jurisprudencial mais moderna, acerca da impenhorabilidade da verba salarial, atribuída pelo artigo 833, IV, do Código de Processo Civil, é no sentido de poder ser mitigada para permitir que o processo de execução seja mais efetivo. O Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência consolidada no sentido de possibilitar a penhora de valores depositados em conta poupança cuja movimentação financeira indica o seu desvirtuamento, capaz de transmutar a sua natureza para equivalente à conta corrente. No caso dos autos, observa-se que a ora executada/agravante não cumpriu com obrigações correspondentes ao pagamento das notas promissórias mencionadas na petição inicial da ação de execução extrajudicial. Assim, foi iniciada a tentativa de recebimento da importância de R$ 33.113,00 (trinta e três mil cento e treze reais). No curso do processo, houve tentativa de acordo infrutífero diante de proposta pela executada, ora agravante, de parcelamento do débito em 45 parcelas. Na ocasião da análise dos extratos de movimentação bancária da conta bloqueada nos últimos três meses, em razão de bloqueio determinado junto à CEF e alegação de tratar-se de conta poupança impenhorável, o juízo verificou a ocorrência de entradas e saídas de valores em utilização desvirtuada de conta poupança, além de pagamentos de cartão de crédito Elo e valores variados de PIX, corroborando o apontado desvio da natureza de conta poupança. Verifica-se, ademais, que existem depósitos realizados na conta corrente da agravante, mas não há qualquer identificação do caráter alimentício dos referidos depósitos. Logo, dos documentos que instruem o feito de origem, nota-se que a parte agravante não demonstrou que a quantia bloqueada constitui parte de seus proventos e, portanto, indispensáveis à sua sobrevivência, na forma prevista pelo art. 854, §3o, I, do CPC, ônus do executado. Nesse sentido, orienta esta Eg. TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. PENHORA. TEMPESTIVIDADE DA IMPUGNAÇÃO. BACENJUD. CONTA CORRENTE. REMUNERAÇÃO TRABALHADOR AUTÔNOMO. NÃO COMPROVAÇÃO DE COMPROMETIMENTO DA SUBSISTÊNCIA DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. MITIGAÇÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. 1. Não houve desídia ou omissão no dever de atualizar o endereço do executado, devendo ser afastada a preliminar de intempestividade da impugnação à penhora. 2. Incumbe ao devedor comprovar que as quantias bloqueadas em conta corrente são impenhoráveis (art. 854, § 3o, I, do CPC). 3. Afastada a natureza eminentemente salarial ou de subsistência, a penhora dos ativos financeiros em conta corrente deve ser prestigiada ante a ordem de preferência dos bens executáveis (art. 835 do CPC). 4. A previsão legal de impenhorabilidade do salário tem como objetivo garantir a dignidade da pessoa humana, seu direito à vida e à sobrevivência, devendo tal garantia recair somente sobre o valor comprovadamente recebido a título de remuneração, cuja finalidade seja a subsistência da pessoa e de sua família, motivo pelo qual entende-se possível a penhora do saldo remanescente que passa a compor patrimônio disponível. 5. O processo civil em geral, nele incluída a execução civil, é orientado pela boa-fé que deve reger o comportamento dos sujeitos processuais. Embora o executado tenha o direito de não sofrer atos executivos que importem violação à sua dignidade e à de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir injustificadamente a efetivação do direito material do exequente. 6. Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes. 7. Recurso conhecido, preliminar afastada e, no mérito, improvido. (Acórdão 1692248, 07028432220238070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 19/4/2023, publicado no DJE: 4/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. BLOQUEIO SISBAJUD. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DO VALOR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. CONSTRIÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Agravo de instrumento contra decisão, proferida em ação de execução de título extrajudicial, que indeferiu a impugnação à penhora Sisbajud. 1.1. A agravante alega a impenhorabilidade do valor bloqueado, por se tratar de quantia referente a salário e depositada em caderneta de poupança. Pede o provimento do recurso, para que seja determinada a desconstituição da penhora. 2. O feito de origem refere-se à ação de execução lastreada em notas promissórias, pela qual se objetiva o pagamento da quantia de R$3.163,07. 2.1. A pesquisa Sisbajud resultou no bloqueio do total de R$587,93, compostos por R$217,36 encontrados na conta Nubank e R$370,57 encontrados na conta mantida junto à Caixa Econômica Federal. 3. É cediço que "a prova sobre a impenhorabilidade de valores depositados em conta corrente ou poupança em razão de se configurar remuneração/salário constitui ônus processual do devedor" (7a Turma Cível, 07301268820218070000, rela. Desa. Leila Arlanch, DJe 14/03/2022). 4. No caso, a executada não se desincumbiu do ônus de provar que os valores encontrados possuem caráter salarial ou que se referem à reserva financeira, afastando a proteção da impenhorabilidade prevista no art. 833 do CPC. 5. Não há qualquer comprovação de que o bloqueio incidente sobre a conta CEF atingiu verba salarial ou caderneta de poupança. Sequer foi apresentado extrato bancário que permitisse verificar a origem da quantia constrita, tendo a agravante se limitado a juntar o saldo existente na época em que ocorreu a penhora online. 5.1. Quanto à conta Nubank, o extrato bancário apresentado também é insuficiente para comprovar que o bloqueio efetivamente incidiu sobre quantia impenhorável. 5.2. Logo, correta a decisão agravada ao manter a constrição impugnada. 6. Recurso desprovido. (Acórdão 1420755, 07011157720228070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 4/5/2022, publicado no DJE: 17/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BLOQUEIO DE CONTA-POUPANÇA. DESVIRTUAMENTO PARA CONTA CORRENTE. CRÉDITO DE SALÁRIO. ARTIGO 833, INCISOS IV E X, DO CPC. MITIGAÇÃO DA REGRA DE IMPENHORABILIDADE. VALORES SUFICIENTES PARA A SUBSISTENCIA DIGNA DO DEVEDOR E PARA A SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. O artigo 833, inciso X, do CPC prevê a impossibilidade de penhora sobre valores depositados em conta-poupança, até o limite de quarenta salários-mínimos. 1.1. Não obstante, a jurisprudência desta Corte possui entendimento pacífico de que o desvirtuamento da conta poupança - quando amplamente movimentada para fins diversos que não resguardar sobras financeiras - afasta a impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC, a qual busca proteger as sobras financeiras do depositário para o seu uso futuro. 2. Conforme o artigo 833, inciso IV, do Novo Código de Processo Civil, são impenhoráveis, entre outros, os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações e os proventos de aposentadoria, dado que se destinam ao sustento do devedor e de sua família. 3.1 O Superior Tribunal de Justiça, em seus julgados mais recentes, tem admitido exceções à impenhorabilidade do salário, na hipótese em que ficar comprovado que tal medida não compromete a subsistência digna do devedor e de sua família, de tal sorte que a impenhorabilidade salarial deve ser analisada caso a caso. 3. No caso dos autos, a agravada não demonstrou a contento que a utilização da conta poupança era destinada somente à reserva financeira, ônus que lhe competia. 3.1. Ao analisar os extratos bancários de conta poupança anexados aos autos, percebe-se amplas movimentações, a exemplo de pagamentos de tributos locais e serviços, transferências via PIX e compras em débito, o que atrai a incidência da referida exceção a regra de impenhorabilidade. 3.2. Das provas produzidas nos autos, conclui-se que a remuneração recebida pelo devedor é suficiente para a sua própria subsistência e de sua família, bem como para o pagamento da dívida vindicada, razão pela qual deve ser mantida. 4. Agravo de Instrumento conhecido, mas desprovido. (Acórdão 1602703, 07150092320228070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 3/8/2022, publicado no DJE: 22/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se) PROCESSO CIVIL. PENHORA. CONTA POUPANÇA E CONTA-CORRENTE. DESVIRTUAMENTO. ÔNUS DA PROVA. DEVEDOR. NÃO COMPROVAÇÃO. IMPENHORABILIDADE MITIGADA. 1. O Código de Processo Civil elenca, em seu artigo 833 e incisos, as hipóteses em que determinados bens e valores não podem ser alcançados pela constrição judicial, pois gravados com cláusula de absoluta impenhorabilidade a proteger o patrimônio mínimo do executado e estabelecer limites à satisfação da execução. 2. É vedada a penhora de valores depositados em conta poupança que sejam inferiores a 40 salários mínimos. Inteligência do artigo 833, X, do Código de Processo Civil. 3. O Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência consolidada no sentido de possibilitar a penhora de valores depositados em conta poupança cuja movimentação financeira indica o seu desvirtuamento, capaz de transmutar a sua natureza para equivalente à conta corrente. 4. O ônus de comprovar que a conta poupança não está sendo utilizada de forma desvirtuada é do devedor executado. Na hipótese dos autos, mesmo devidamente intimado para juntar extratos bancários, o agravado quedou-se inerte, razão pela qual deve prevalecer a presunção de que os valores não possuem natureza de poupança, e que, portanto, devem responder pela dívida. 5. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1302538, 07306805720208070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 18/11/2020, publicado no DJE: 3/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PENHORA DE CONTA CORRENTE. LIMITE DE IMPENHORABILIDADE DO VALOR CORRESPONDENTE A 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS. VIOLAÇÃO AO ART. 833 DO CPC/2015. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte Superior entende que é impenhorável a quantia de até quarenta salários mínimos poupada, seja ela mantida em papel-moeda; em conta corrente; aplicada em caderneta de poupança propriamente dita ou em fundo de investimentos, e ressalvado eventual abuso, má-fé, ou fraude, a ser verificado caso a caso, de acordo com as circunstâncias da situação concreta em julgamento. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 1.933.400/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 21/3/2022, DJe de 24/3/2022.) (destaquei) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTEMPESTIVIDADE DA IMPUGNAÇÃO. INOCORRENTE. PENHORA. CONTA POUPANÇA. ART. 833 CPC. IMPENHORABILIDADE. MITIGAÇÃO. POSSIBILIDADE. ABUSO. MÁ-FÉ. VERIFICADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. Mostra-se tempestiva a impugnação apresentada dentro do prazo de 15 (quinze) contados após o esgotamento do prazo para o pagamento voluntário da dívida, nos termos dos artigos 523 c/c 525 do Código de Processo Civil. 2. O Código de Processo Civil estabelece a impenhorabilidade das pensões e da quantia depositada em conta poupança até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, nos termos do artigo 833, inciso X. 3. O entendimento jurisprudencial mais moderno é no sentido de que a impenhorabilidade do salário, atribuída pelo art. 833, IV, do CPC pode ser mitigada para permitir que o processo de execução seja mais efetivo, desde que mantida a subsistência do executado. 4. Autorizar a penhora de salário e não autorizar a penhora de valores na conta poupança, que sequer se destinam a subsistência do devedor e de sua família, é um contrassenso e somente dificulta o cumprimento da execução, privilegiando o executado que se recusa a pagar sua dívida, mas opta por guardar dinheiro. 5. A impenhorabilidade do depósito em conta poupança até o limite de 40 salários mínimos admite exceções nos casos de dívida alimentícia ou comprovada má-fé, fraude ou abuso, conforme sedimentado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça. 5.1. Configura abuso e má-fé o fato de o devedor priorizar guardar dinheiro em sua conta poupança e não se recusar a pagar dívida exequenda. 6. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada. (Acórdão 1725969, 07124964820238070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 5/7/2023, publicado no DJE: 19/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPENHORABILIDADE DE VERBA SALARIAL. MITIGAÇÃO. PENHORA DE PARTE DO SALÁRIO. POSSIBILIDADE. Não obstante o artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, estabeleça a impenhorabilidade dos vencimentos, subsídios, soldos, salários, dentre outras verbas destinadas ao sustento do devedor e de sua família, tal vedação não é absoluta, sendo possível, excepcionalmente, consoante o entendimento firmado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, a flexibilização da citada regra, quando a hipótese concreta dos autos revela que o bloqueio de parte da remuneração não prejudica a subsistência digna dos devedores e de suas famílias, além de auxiliar na satisfação do crédito perseguido pela exequente. (Acórdão 1657996, 07340021720228070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 25/1/2023, publicado no DJE: 13/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ARTIGO 833 DO CPC. IMPENHORABILIDADE. AUSÊNCIA DE FRAUDE OU MÁ-FÉ POR PARTE DO DEVEDOR. STJ. CASO CONCRETO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. De acordo com o art. 833, são impenhoráveis diversos bens e direitos nele elencados, dentre os quais o depósito em caderneta de poupança até o montante de 40 salários mínimos. Ao interpretar o dispositivo e estender a proteção às demais aplicações financeiras e, até mesmo, ao saldo mantido em conta-corrente, o Superior Tribunal de Justiça ressalvou as hipóteses de verificação de fraude ou má-fé por parte do devedor. 2. As alegações da agravante a respeito de eventual fraude perpetrada pelo devedor são desprovidas de verossimilhança, uma vez que amparadas apenas na suposição de que os valores bloqueados foram transferidos para conta-poupança logo após o requerimento de bloqueio pelo sistema SISBAJUD, sem qualquer prova efetiva de tal situação, a não ser ao fato de que todas as demais contas mantidas em oito instituições diferentes apresentavam "saldo zero". 3. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Acórdão 1701596, 07109058520228070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 11/5/2023, publicado no DJE: 24/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) Desse modo, não se pode considerar que o valor bloqueado possui natureza salarial, razão pela qual não se aplica a proteção prevista no art. 833, inciso IV, do CPC. Ademais, o Superior Tribunal de Justiça tem entendido que as partes devem receber tratamento processual em que se respeite o princípio da isonomia, de modo a resguardar o direito fundamental do credor à satisfação do crédito executado e o direito do devedor a responder pelo débito de maneira que se resguarde a sua dignidade. Conclui-se, nessa fase de cognição sumária, admitida para o momento, não ter o recorrente cumprido com o ônus processual que lhe competia, em atenção ao disposto no art. 854, §3o, I, do CPC, devendo ser mantida a constrição face à ausência da comprovação exigida, o que afasta a proteção legal da impenhorabilidade. Portanto, pelo apurado, não se mostra possível concluir se, de fato, a verba ora discutida possui natureza salarial ou de conta poupança, reputando-se incabível, por via de concessão de efeito suspensivo em agravo de instrumento, a paralisação dos descontos em conta corrente diante de dívida demonstrada. Respeitado o entendimento mencionados/citados nos julgados que, por não possuírem força vinculante, não impedem o pronunciamento ora exposto. Demais questões serão objeto de apreciação no momento oportuno do julgamento do recurso, nos limites da decisão recorrida e da via escolhida, que não se refere a embargos de terceiro. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo. Comunique-se o d. Juízo de origem. Intime-se a agravada para contrarrazões. Publique-se. Brasília/DF, 30 de janeiro de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.